Tribunal: TJMT
Processo: 0004152-32.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004152-32.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELSON DA SILVA VIEIRA - CPF: 468.812.631-04 (EMBARGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), SUSANA CRISTINA PAGNAN VIEIRA - CPF: 567.473.811-49 (EMBARGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), SONIA DE AZEVEDO GONCALVES PINELO - CPF: 060.603.848-54 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004152-32.2016.8.11.0040

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA ­
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004152-32.2016.8.11.0040

Embargos de Declaração 0004152-32.2016.811.0040

Embargante:
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

Embargados:
Elson da Silva e Suzana Cristina Pagnan Vieira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

contra o
acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação
do embargante de terceiros
Elson da Silva Vieira e Suzana Cristina Pagnan Vieira
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.
”

Alega que a Câmara acertadamente negou provimento ao apelo do embargado de terceiros e argui não ter dúvidas que a “
Matrícula nº 33.270, que descreve a área objeto deste feito, tem como “registro anterior” a matrícula 23.803, que tem como “matrícula anterior” a 17.554, a qual é fruto da “Escritura de Compra e Venda”, datada de 11 de dezembro de 2001, por meio da qual o Sr. Darci Hahn adquiriu os 783,9343 ha, dos quais decorrem os 0,999ha aqui discutidos, de Maristela Langemann Fedrizzi, representada por Veníssio Fedrizzi, extraída de uma área de 1.750ha, adquirida por Maristela através da “Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural”, de 03 de dezembro de 2001, e de que se extrai dessa escritura de extinção de condomínio que Maristela Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira eram proprietárias em condomínio da área objeto da matrícula nº 1.274, do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães
”.

Também argumenta: “
Nesta esteira, após Maristela Fedrizzi, representada por Veníssio Fedrizzi, ter firmado a “Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural” com uma pessoa falecida, reitere-se, na qual houve a descrição do imóvel que estava sendo partilhado de acordo com a descrição prevista na aludida matrícula nº 1.274, fato é que do objeto dessa escritura couberam à Maristela 1.750ha, para os quais foi aberta uma nova matrícula, qual seja, a de nº 10.585, junto ao 1º Tabelião e Registradoria da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em 06 de dezembro de 2001.
”.

E ainda: “
Portanto, a matrícula 10.585 decorre de Escritura firmada por procurador de pessoa falecida e aberta em Cartório de Comarca incompetente, restando evidentes as nulidades que a geraram
.
”

Assim, com base nas suas alegações, sustenta que o acórdão é omisso e defende o expresso pronunciamento desta Câmara para que determine a expedição de ofício ao CRI de Chapada dos Guimarães, a fim de cancelar a referida matrícula 10.585.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004152-32.2016.8.11.0040

Embargos de Declaração 0004152-32.2016.811.0040

Embargante:
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

Embargados:
Elson da Silva e Suzana Cristina Pagnan Vieira

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

contra o acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação do embargante de terceiros
Elson da Silva Vieira
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.
”

O Colegiado ao desprover o apelo interposto pelo embargante de terceiros
Elson da Silva e Suzana Cristina Pagnan Vieira
, aqui embargado de declaração,
limitou a tratar da matéria discutida nos referidos embargos de terceiros e na Apelação, qual seja, a discussão sobre eventual cerceamento de defesa e sobre posse justa ou injusta
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso
DE RECONHECER A OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA
decorrente do julgamento antecipado da lide e a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Em pedido alternativo,
SABER SE É CASO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIROS
opostos pelos aqui recorrentes
.

Apelação
interposta pelo requerido
Elson da Silva Vieira
.

AÇÃO: Embargos de Terceiros nº 0004152-32.2016.811.0040, código nº 149744
, opostos por Elson da Silva Vieira e sua esposa Suzana Cristina Pagnan Vieira, aqui apelantes, em face de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo (Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior) e de Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare.

Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiros opostos por
Elson da Silva Vieira e sua esposa Suzana Cristina Pagnan Vieira
, aqui apelantes, em face de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo (Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior) e de Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare,
em que os embargantes de terceiros postularam, liminarmente, a suspensão do ato judicial (reintegração de posse)
emanado do Cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472 proposta em 24.04.2000,
sobre o bem que alegam ser de sua propriedade
, notadamente, sobre
a área rural de 0,9999ha (noventa e nove ares e noventa e nove centiares), matrícula nº 33.270 do CRI de Sorriso
e

consequente, posterior, deferimento da manutenção de posse a seu favor.

Os embargantes de terceiros aqui recorrentes alegaram em sua petição inicial (id. 104611965) que o imóvel, com área original de
4,2550has que era, em tese, da propriedade do Sr. Veníssio Olivo Fedrizi e sua esposa, foi adquirido por eles, embargantes de terceiros aqui apelantes, em 2008, juntos com demais condôminos.

Arguiram ainda que embora a escrituração somente tenha ocorrido em 11.8.2009,
que decorridos mais de 07 anos foram surpreendidos com a ordem de reintegração de posse expedido no Cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472, do qual sequer são partes ou foram notificados.

AFIRMARAM QUE EXERCEM A POSSE MANSA E PACÍFICA DA ÁREA DESDE A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL E QUE NUNCA FORAM QUESTIONADOS OU NOTIFICADOS
, a qualquer título, pelos embargados de terceiros apelados, bem assim, que a aquisição se deu de forma pública e revestida das formalidades legais necessárias.
”
(grifo próprio e nosso).

E a conclusão foi de que a posse era precária por ser fruto de aquisição de coisa litigiosa.

Veja outro fragmento do acórdão impugnado:

“
Por fim, também cumpre consignar que esta Corte ao julgar, em 07.3.2018, o Agravo de Instrumento nº 1010877-09.2017.811.0000, interposto pela embargada de terceiro
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
,
já tinha concluído, mesmo que em análise de decisão liminar, que não havia a demonstração da probabilidade do direito invocado,
notadamente por tratar de aquisição de bem litigioso
,
fato este que foi confirmado pela sentença
.
” (grifo próprio).

Logo, questão de nulidade de matrícula sequer foi objeto da ação e/ou do apelo, bem assim, menos ainda do v. acórdão.

O acórdão apenas consignou que a sentença ainda levantou dúvidas sobre a origem do título.

Veja mais um fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Também impõe ressaltar a dúvida levantada pela sentença impugnada, quanto a legitimidade do título que teria dado origem àquele reclamado pelos embargantes de terceiros
, aqui apelantes. Aliás, corroborou a duvida também arguida por Edsel Maria.
VEJA QUE A SENTENÇA CONSIGNA A POSSIBILIDADE DE FRAUDE DECORRENTE DE, TRANSMISSÃO,
EM TESE
, VICIADA
.

A sentença consignou que a área objeto eventualmente pertencente aos embargantes de terceiros (matrícula nº 17.554) teve origem na superfície maior, de 1.750ha, adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi, por Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural”, remanescente e em comum, dentro de área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade de Chapada dos Guimarães.

A sentença ainda informou que a escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, que consigno que Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira eram proprietárias em condomínio da área, bem assim que, embora a última, Ana Alves de Oliveira, tenha falecido no ano de 1997,
“teria outorgado” poderes no ano de 2000
para que fosse representada na Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.”
(grifo próprio e nosso).

Questões sobre validade ou não de matrícula desafiam questionamento em ação especifica.

Assim, em conclusão, não se verifica a alegada omissão.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado,
que à unanimidade desproveu a Apelação interposta pelos aqui embargados de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022